Tribunal: STF
Processo: ARE 1202756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA PROCESSUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CPC. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 



    1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. In casu, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, o recurso merece ser conhecido. Embora não seja isento da multa, fará o pagamento ao final, a teor do referido § 5º do art. 1.021 do CPC.



    2. Diante do valor da causa elevado e cuidando-se de beneficiário da justiça gratuita, em face ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se necessária a redução da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    3. Embargos de declaração excepcionalmente conhecidos e acolhidos, tendo em vista a condição de miserabilidade da embargante, para reduzir o valor da multa aplicada.